Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717940-46.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JEILTON DA SILVA (réu) em face da sentença de Id Num. 28716040, proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que o condenou à pena de 9 meses e 7 dias de detenção, sob o regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 700,00 à título de indenização mínima por danos morais à vítima, pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9o, e 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. O réu interpôs recurso de Apelação no Id Num. 28716053, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Certidão (Id. 29269036) da 3a Turma Criminal atestando que em 21/09/2021 transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais. INTIME-SE o réu para que constitua novo advogado ou informe o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021 20:46:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator